Tribunal: TRF3
Processo: 5030757-90.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: , de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Data de julgamento: 2018-11-28

Inteiro teor:
746/775)

5030757-90.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030757-90.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: RDS - PISOS INDUSTRIAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI No 1.025/69. NATUREZA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por RDS – Pisos Industriais Comércio e Serviços Ltda. contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou sua exceção de pré-executividade e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2. A executada opôs exceção de pré-executividade em que sustentou: (i) a prescrição parcial dos créditos inscritos nas CDAs 17.860.570-0 e 17.860.571-9; e a ilegalidade e inconstitucionalidade do encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/69.

3. O juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, validando a incidência do encargo de 20% e afastando a prescrição devido à existência de parcelamentos anteriores omitidos pela parte. Além disso, considerou a conduta da executada como litigância de má-fé, uma vez que a ocultação de fatos relevantes visou induzir o juízo a erro para obstar a marcha regular da execução fiscal. Como consequência, a empresa foi penalizada com multa de 5% sobre o valor da causa por provocar incidente manifestamente infundado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há 2 questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a multa por litigância de má-fé imposta à executada que alegou prescrição dos créditos sem revelar a prévia adesão a parcelamento tributário; e (ii) estabelecer se o encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/69 deve ser afastado ou substituído pelos honorários advocatícios escalonados do art. 85, § 3o, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O parcelamento tributário, por importar confissão de dívida, interrompe a prescrição e suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. A executada aderiu voluntariamente ao parcelamento tributário e detinha pleno conhecimento desse fato, de modo que sua omissão deliberada ao suscitar prescrição em exceção de pré-executividade caracteriza conduta temerária.

6. O exercício da ampla defesa e do contraditório não ampara a parte que deduz pretensão contrária a fato incontroverso e tenta induzir o Judiciário a erro para obter a extinção indevida da execução fiscal.

7. A conduta processual da agravante se enquadra nas hipóteses do art. 80, II, IV, V e VI, do CPC, porque altera a verdade dos fatos, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de modo temerário e provoca incidente manifestamente infundado.

8. O encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/69, especialmente após a disciplina da Lei no 7.711/88, possui natureza de crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio da atuação judicial da Fazenda Nacional.

9. O Superior Tribunal de Justiça entende que o encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/69 não se qualifica como honorários advocatícios de sucumbência, razão pela qual não se submete ao regime do art. 85 do CPC/2015.

10. O encargo legal decorre de norma especial aplicável às execuções fiscais, de modo que não pode ser revogado pelo Código de Processo Civil.

11. A inclusão, na execução fiscal, do encargo previsto pelo DL 1.025/1969 é legítima e não possui irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. Caracteriza conduta temerária a omissão deliberada de parcelamento tributário anterior, do qual a parte detinha pleno conhecimento, ao suscitar a prescrição em exceção de pré-executividade. 2. O encargo legal previsto no DL 1.025/69 tem natureza de crédito não tributário e destina-se à recomposição das despesas de atuação judicial da Fazenda Nacional. 3. O referido encargo não se equipara a honorários advocatícios de sucumbência, portanto, não se submete às disposições do art. 85 do CPC/2015. 4. A inclusão, na execução fiscal, do encargo previsto pelo DL 1.025/1969 é legítima.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV. CPC/2015, arts. 80, II, IV, V e VI; 85, § 3o. Decreto-Lei no 1.025/69, art. 1o. Lei no 7.711/88, art. 3o e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.521.999/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 28.11.2018, DJe 22.03.2019, Tema Repetitivo 969; STJ, REsp no 1.525.388/SP, Tema Repetitivo 969; STJ, REsp no 1.798.727/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2019, DJe 04.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030757-90.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: RDS - PISOS INDUSTRIAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RDS - PISOS INDUSTRIAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5006101-24.2024.4.03.6105, que rejeitou sua exceção de pré-executividade e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A execução fiscal foi ajuizada pela UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra a agravante visando à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, no valor histórico de R$142.815,00 (07/2024).

A executada opôs exceção de pré-executividade em que sustentou: (i) a prescrição parcial dos créditos inscritos nas CDAs 17.860.570-0 e 17.860.571-9; e (ii) ilegalidade e inconstitucionalidade do encargo legal do DL 1.025/69, defendendo sua substituição pelos honorários advocatícios escalonados previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015.

A União Federal apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, na qual sustentou: (i) a executada agiu com má-fé ao alegar prescrição quinquenal, omitindo dolosamente que solicitou parcelamento administrativo do crédito exequendo, causa suspensiva da exigibilidade e interruptiva da prescrição; e (ii) a legalidade da cobrança do encargo legal do DL 1.025/69. Naquela oportunidade, a União requereu a condenação da executada a condenação por litigância de má-fé.

O juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, validando a incidência do encargo de 20% e afastando a prescrição devido à existência de parcelamentos anteriores omitidos pela parte. Além disso, considerou a conduta da executada como litigância de má-fé, uma vez que a ocultação de fatos relevantes visou induzir o juízo a erro para obstar a marcha regular da execução fiscal. Como consequência, a empresa foi penalizada com multa de 5% sobre o valor da causa por provocar incidente manifestamente infundado.

A agravante interpôs o recurso, no qual: (i) sustenta a necessidade de afastamento da multa por litigância de má-fé, arguindo que a apresentação da exceção configurou mero exercício regular do direito de defesa e do contraditório; (ii) reitera a tese de ilegalidade e inconstitucionalidade do encargo legal do DL 1.025/69.

Requereu, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno.

A União Federal apresentou contraminuta.

É o relatório.

krr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Da litigância de má-fé

A controvérsia central neste ponto reside na manutenção da multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa pelo juízo a quo, em decorrência da conduta da agravante ao opor exceção de pré-executividade fundamentada em prescrição, omitindo a existência de parcelamento tributário ativo no período anterior à propositura da ação.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante sustentou a ocorrência de prescrição dos créditos tributários (CDAs n.os 17.860.570-0 e 17.860.571-9), alegando inércia do Fisco. Todavia, conforme demonstrado pela União em sua impugnação e acolhido pela decisão agravada, a executada aderiu a parcelamento tributário em 13/05/2022, permanecendo vinculada ao programa até a rescisão em 02/03/2024.

O parcelamento é causa inequívoca de interrupção da prescrição e suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por importar em confissão de dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Ao omitir deliberadamente esse fato — de pleno conhecimento da parte, uma vez que a adesão é ato voluntário —, a agravante excedeu seu direito de defesa, pois procedeu de modo temerário e provocou incidente manifestamente infundado.

O direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório não salvaguarda a conduta da parte que deduz pretensão contra fato incontroverso, buscando induzir o judiciário a erro para obter a extinção indevida da execução. Essa conduta se amolda perfeitamente às hipóteses do art. 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos), IV (opor resistência injustificada ao andamento do processo) V (proceder de modo temerário) e VI (provocar incidente manifestamente infundado), do Código de Processo Civil.

Logo, julgo irretocável a decisão agravada que aplicou a sanção processual, a qual deve ser mantida para preservar a lealdade processual e a dignidade da justiça.

Do encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/69

A agravante sustenta que o referido encargo deveria ser substituído pela fixação de honorários advocatícios escalonados, conforme o art. 85, § 3o, do CPC/2015.

A definição da natureza jurídica do encargo previsto no DL 1.025/69 é essencial para a resolução da controvérsia.

No decurso dos anos, tanto a doutrina quanto a jurisprudência buscaram definir a natureza jurídica do encargo previsto no DL 1.025/69, algo que se mostrou desafiador devido às diversas mutações legislativas que o instituto sofreu.

Sem prejuízo da complexidade do tema, a análise restringe-se à alteração que se mostra relevante para a resolução do caso, qual seja, o advento da Lei 7.711/88, que passou a prever o seguinte:

Art. 3o A partir do exercício de 1989 fica instituído programa de trabalho de "Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União", constituído de projetos destinados ao incentivo da arrecadação, administrativa ou judicial, de receitas inscritas como Dívida Ativa da União, à implementação, desenvolvimento e modernização de redes e sistemas de processamento de dados, no custeio de taxas, custas e emolumentos relacionados com a execução fiscal e a defesa judicial da Fazenda Nacional e sua representação em Juízo, em causas de natureza fiscal, bem assim diligências, publicações, pro labore de peritos técnicos, de êxito, inclusive a seus procuradores e ao Ministério Público Estadual e de avaliadores e contadores, e aos serviços relativos a penhora de bens e a remoção e depósito de bens penhorados ou adjudicados à Fazenda Nacional.

Parágrafo único. O produto dos recolhimentos do encargo de que trata o art. 1o Decreto-Lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969, modificado pelo art. 3o do Decreto-Lei no 1.569, de 8 de agosto de 1977, art. 3o do Decreto-Lei no 1.645, de 11 de dezembro de 1978, e art. 12 do Decreto-Lei no 2.163, de 19 de setembro de 1984, será recolhido ao Fundo a que se refere o art. 4o, em subconta especial, destinada a atender a despesa com o programa previsto neste artigo e que será gerida pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de acordo com o disposto no art. 6o desta Lei.

A partir dessa alteração legislativa, pode-se afirmar que o encargo do DL 1.025/1969 é crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio de diversas outras despesas pertinentes à atuação judicial da Fazenda Nacional. Portanto, não se lhe aplicam disposições relativas aos tributos.

Esse é precisamente o entendimento manifestado pelo c. STJ no julgamento dos recursos especiais no 1.521.999/SP e no 1.525.388/SP (Tema Repetitivo 969), no qual se mostrou necessária a definição da natureza jurídica do encargo para a definição do Tema Repetitivo. In verbis:

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. ENCARGO LEGAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. NATUREZA JURÍDICA . CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.

1 . Nos termos do art. 1o do DL n. 1.025/1969, o encargo de 20% inserido nas cobranças promovidas pela União, pago pelo executado, é crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio de diversas outras (despesas) pertinentes à atuação judicial da Fazenda Nacional.

(...)

3. O encargo legal não se qualifica como honorários advocatícios de sucumbência, apesar do art. 85, § 19, do CPC/2015 e da denominação contida na Lei n . 13.327/2016, mas sim como mero benefício remuneratório, o que impossibilita a aplicação da tese firmada pela Corte Especial no RESP 1.152.218/RS ("Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n . 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal") .

(...)

5. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

(STJ - REsp: 1521999 SP 2015/0071317-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/03/2019 RSTJ vol . 254 p. 228)

A leitura do precedente mencionado também deixa claro que o encargo legal do DL 1.025/69 não se qualifica como honorários advocatícios de sucumbência e, por conta disso, não foi afetado pelo art. 85 do CPC, dispositivo que versa sobre as verbas honorárias. Nesse sentido, colaciono outro precedente do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DO CONTRIBUINTE. ENCARGO DO DL N. 1.025/1969. REVOGAÇÃO PELO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. O encargo do DL n. 1.025/1969, embora nominado de honorários de sucumbência, não tem a mesma natureza jurídica dos honorários do advogado tratados no CPC/2015, razão pela qual esse diploma não revogou aquele, em estrita observância ao princípio da especialidade.

3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 2a Região, mantendo a incidência do encargo do DL n. 1.025/1969 na sucumbência do contribuinte executado, acertadamente rejeitou a aplicação do escalonamento dos honorários estabelecido no § 3o do art. 85 do CPC/2015 às execuções fiscais.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.798.727/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Por fim, ressalto que o encargo está previsto em norma especial, incidente apenas no âmbito das execuções fiscais, razão pela qual sequer poderia ser revogado pelo Código de Processo Civil.

Assim, não se sustenta a tese da agravante relativa à natureza do encargo legal do DL 1.025/69 e não há qualquer ilegalidade em sua cobrança.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI No 1.025/69. NATUREZA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por RDS – Pisos Industriais Comércio e Serviços Ltda. contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou sua exceção de pré-executividade e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2. A executada opôs exceção de pré-executividade em que sustentou: (i) a prescrição parcial dos créditos inscritos nas CDAs 17.860.570-0 e 17.860.571-9; e a ilegalidade e inconstitucionalidade do encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/69.

3. O juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, validando a incidência do encargo de 20% e afastando a prescrição devido à existência de parcelamentos anteriores omitidos pela parte. Além disso, considerou a conduta da executada como litigância de má-fé, uma vez que a ocultação de fatos relevantes visou induzir o juízo a erro para obstar a marcha regular da execução fiscal. Como consequência, a empresa foi penalizada com multa de 5% sobre o valor da causa por provocar incidente manifestamente infundado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há 2 questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a multa por litigância de má-fé imposta à executada que alegou prescrição dos créditos sem revelar a prévia adesão a parcelamento tributário; e (ii) estabelecer se o encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/69 deve ser afastado ou substituído pelos honorários advocatícios escalonados do art. 85, § 3o, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O parcelamento tributário, por importar confissão de dívida, interrompe a prescrição e suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. A executada aderiu voluntariamente ao parcelamento tributário e detinha pleno conhecimento desse fato, de modo que sua omissão deliberada ao suscitar prescrição em exceção de pré-executividade caracteriza conduta temerária.

6. O exercício da ampla defesa e do contraditório não ampara a parte que deduz pretensão contrária a fato incontroverso e tenta induzir o Judiciário a erro para obter a extinção indevida da execução fiscal.

7. A conduta processual da agravante se enquadra nas hipóteses do art. 80, II, IV, V e VI, do CPC, porque altera a verdade dos fatos, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de modo temerário e provoca incidente manifestamente infundado.

8. O encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/69, especialmente após a disciplina da Lei no 7.711/88, possui natureza de crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio da atuação judicial da Fazenda Nacional.

9. O Superior Tribunal de Justiça entende que o encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/69 não se qualifica como honorários advocatícios de sucumbência, razão pela qual não se submete ao regime do art. 85 do CPC/2015.

10. O encargo legal decorre de norma especial aplicável às execuções fiscais, de modo que não pode ser revogado pelo Código de Processo Civil.

11. A inclusão, na execução fiscal, do encargo previsto pelo DL 1.025/1969 é legítima e não possui irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. Caracteriza conduta temerária a omissão deliberada de parcelamento tributário anterior, do qual a parte detinha pleno conhecimento, ao suscitar a prescrição em exceção de pré-executividade. 2. O encargo legal previsto no DL 1.025/69 tem natureza de crédito não tributário e destina-se à recomposição das despesas de atuação judicial da Fazenda Nacional. 3. O referido encargo não se equipara a honorários advocatícios de sucumbência, portanto, não se submete às disposições do art. 85 do CPC/2015. 4. A inclusão, na execução fiscal, do encargo previsto pelo DL 1.025/1969 é legítima.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV. CPC/2015, arts. 80, II, IV, V e VI; 85, § 3o. Decreto-Lei no 1.025/69, art. 1o. Lei no 7.711/88, art. 3o e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.521.999/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 28.11.2018, DJe 22.03.2019, Tema Repetitivo 969; STJ, REsp no 1.525.388/SP, Tema Repetitivo 969; STJ, REsp no 1.798.727/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2019, DJe 04.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão